Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714197-81.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. APELADO: WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA, RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. D E S P A C H O Após julgada a apelação, com publicação do respectivo acórdão (ID 63088192), foi protocolada a petição de ID 63424920, em que as partes BANCO BRADESCO SA e WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA requerem a homologação do acordo entabulado para pôr fim ao processo nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. É o relato do essencial. Verifico que o acordo noticiado não está assinado pelo patrono do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892. Assim, venham os autos o acordo nos seus regulares termos. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator